Tribunal: TJMT
Processo: 1036789-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036789-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 941.574.051-53 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (AGRAVADO), ANNA KARINA RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 101.548.746-71 (ADVOGADO), JANAINA LOPES BRACELARES - CPF: 076.300.556-84 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), JOAO VICTOR MARTINS DE CASTRO - CPF: 098.346.436-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016232-52.2021.8.11.0002. O Agravante sustenta a nulidade da citação por ter sido realizada de forma irregular, sem a observância das disposições do artigo 830 do Código de Processo Civil, e requer a anulação dos atos subsequentes, incluindo a penhora de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a alegada nulidade da citação do executado poderia resultar na anulação dos atos processuais subsequentes, especialmente a penhora de valores realizada no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do executado nos autos da ação de execução, por meio da oposição de embargos à execução, supre eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

4.

A ciência inequívoca do processo pelo executado e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa afastam qualquer prejuízo decorrente de eventual vício na citação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

5.

O pedido de nulidade formulado pelo agravante tem o propósito de invalidar a penhora de valores, mas a oposição dos embargos à execução ocorreu antes do bloqueio impugnado, evidenciando a superação do alegado vício.

6.

O reconhecimento da nulidade, nas circunstâncias do caso, representaria formalismo excessivo, sem respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que a finalidade da citação foi atingida e o agravante exerceu regularmente sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

2.

A ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa impede o reconhecimento da nulidade processual.

3.

O princípio da instrumentalidade das formas veda a declaração de nulidade quando atingida a finalidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Clean Miranda de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Recorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016232-52.2021.8.11.0002.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação e, consequentemente, dos atos processuais subsequentes, incluindo a penhora de valores realizada via SISBAJUD.

Sustenta que a citação realizada nos autos da execução ocorreu de forma irregular, tendo sido recebida por terceiro desconhecido, sem que fossem observadas as determinações do artigo 830 do Código de Processo Civil, que exige, na impossibilidade de localização do executado, a realização de novas tentativas de citação, bem como, em caso de suspeita de ocultação, a citação com hora certa, ou, na persistência da impossibilidade de localização, a citação por edital.

Argumenta que penhora de valores, no total de R$ 18.077,00 (sendo R$ 18.055,19 no Banco do Brasil e R$ 21,89 na Caixa Econômica Federal), foi realizada antes de a citação ser efetivamente cumprida, razão pela qual, requer a devolução dos valores bloqueados, por considerar que os atos processuais subsequentes à citação inválida são nulos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, declarando-se a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, inclusive a penhora dos valores, determinando-se a devolução da quantia bloqueada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 260812679).

Sem contrarrazões (id. 267674261).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Clean Miranda de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Recorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016232-52.2021.8.11.0002,
nos seguintes termos:

“Vistos...

Trata-se de Objeção de pré-Executividade em que o devedor alega vício na citação, bem como, requer a restituição do valor penhorado por ter sido atribuído efeito suspensivo aos Embargos n. 1023632-20.2021.8.11.0002.

Entendo que as arguições do devedor não deve prosperar.

Em que pese a narrativa da parte quanto a um suposto vício certo é que o devedor deu-se por citado ao opor os Embargos do Devedor n. 1023632-20.8.11.0002 em 23.07.2021, razão pela qual, na forma do art. 239, § 1o, do CPC, o ato foi suprido, não gerando quaisquer prejuízos à parte.

Nesse sentido:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Relativamente ao pedido de desbloqueio do valor penhorado, também não há como acolhê-lo.

Com efeito, a penhora foi realizada antes de sentenciados os Embargos e enquanto ainda vigia a suspensão processual.

Todavia, sendo os pedidos dos Embargos julgados improcedentes e revogada a liminar, os atos executórios voltaram a ter validade, o que, em aplicação ao princípio da finalidade e aproveitamento, inviabiliza o pleito de restituição ou invalidade da penhora, que também rejeito.

Diante disso REJEITO a Exceção de pré-Executividade.

Preclusa a via recursal expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado.

Sem prejuízo, intime-se a credora para atualizar a dívida e impulsionar o feito com as diligências que entender cabíveis.

Intime-se.

Cumpra-se.

(Assinado digitalmente)

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito”.

Denota-se dos autos que, na origem, foi ajuizada execução de título extrajudicial por MRV Prime Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda., com o objetivo de cobrar os valores decorrentes do inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como das parcelas ajustadas no Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida firmado entre as partes. O débito exequendo inclui o saldo devedor atualizado, acrescido de encargos contratuais, correção monetária, juros moratórios e multa, em razão da ausência de pagamento das parcelas desde janeiro de 2019.

Voltando os olhos aos autos, tem-se que o presente recurso de agravo de instrumento não merece provimento, haja vista que a alegada nulidade da citação foi devidamente suprida pelo comparecimento espontâneo do Executado, ora Agravante, nos autos da ação de execução, mediante a oposição de embargos à execução. Essa circunstância evidencia, de forma inequívoca, sua ciência acerca da existência do processo e dos atos executivos nele praticados, tornando despicienda qualquer discussão quanto à ausência ou irregularidade da citação.

Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a necessidade da citação formal, passando a fluir, a partir desse momento, o prazo para defesa. Assim dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

No caso concreto, verifica-se que o Agravante apresentou embargos à execução em 23/07/2021, exercendo, assim, seu direito ao contraditório e ampla defesa dentro da própria ação de execução, demonstrando sua ciência inequívoca do feito.

Esse comparecimento nos autos, na forma da lei, convalida eventual nulidade da citação e impede o reconhecimento da suposta irregularidade alegada.

Ademais, não se pode perder de vista que o pedido de nulidade da citação formulado pelo Agravante tem o claro propósito de buscar a invalidação de atos processuais subsequentes, incluindo a penhora de valores realizada via SISBAJUD.

No entanto, tal alegação não encontra amparo jurídico, uma vez que os embargos à execução foram opostos muito antes dos bloqueios impugnados, ocorridos apenas em maio de 2022.

Assim, ainda que se admitisse algum vício na citação original, este já estava plenamente superado pelo comparecimento espontâneo do agravante, que participou ativamente do processo executivo sem qualquer prejuízo à sua defesa.

Por outro lado, o princípio da instrumentalidade das formas e da finalidade dos atos processuais reforça que, ausente qualquer prejuízo concreto ao direito de defesa do executado, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados.

O reconhecimento de nulidade no caso em análise resultaria em um formalismo exacerbado, desconsiderando que o Agravante, ao impugnar a execução por meio dos embargos, manifestou sua plena ciência do procedimento em curso e exerceu os meios processuais adequados para sua defesa.

Nesse cenário, considerando que a finalidade da citação – a ciência inequívoca do executado sobre a demanda contra ele ajuizada – foi devidamente alcançada, e que o Agravante teve oportunidade plena de defesa nos autos da execução, inexiste fundamento jurídico para o reconhecimento da nulidade pretendida.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025